Tribunal: TJMT
Processo: 1084615-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084615-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIELLE WEBER CAVALCANTE ASSUNCAO - CPF: 035.065.851-00 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DISTORÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADAS DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NEGOCIAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

A mera ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão revela que os argumentos foram considerados de forma global.

O reconhecimento de distorção remuneratória não autoriza sua correção judicial quando a medida implicar equiparação vedada pela Constituição.

A existência de negociação sindical e reconhecimento administrativo de disparidade não confere, por si só, eficácia jurídica para autorizar o aumento de vencimentos por via judicial.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
Katielle
Weber Cavalcante Assunção
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido.

Alega
a
embargante que o julgado padece de
omissão
, por não enfrentar de forma expressa a aplicação do princípio da proporcionalidade previsto no art. 7º, XIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por simetria. Sustenta que o acórdão reconheceu a existência de distorção no valor da hora trabalhada entre jornadas de 30h e 40h,
mas se limitou a invocar a vedação de equiparação remuneratória, sem analisar se a pretensão formulada seria uma mera adequação proporcional.

Alega ainda que houve
omissão quanto à eficácia jurídica da negociação sindical
, na medida em que o próprio acórdão reconhece a existência de tratativas administrativas e sindicais em que a municipalidade admite a distorção e propõe sua correção legislativa, não tendo o julgado apreciado os efeitos jurídicos desse reconhecimento à luz do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF).

Por fim, sustenta a existência de
contradição
, pois o acórdão reconhece a distorção remuneratória, mas nega a possibilidade de qualquer correção judicial, sem enfrentar o argumento da proporcionalidade e da violação ao princípio da isonomia.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, ou, subsidiariamente, que sejam expressamente
prequestionados
os dispositivos constitucionais e legais invocados (
arts
. 5º, caput; 7º, XIII; e 37, caput e XIII, da Constituição Federal).

Em sua manifestação, o embargado alegou que
os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito
, buscando reformar o acórdão por via imprópria. Sustenta também que
não há omissão, contradição ou obscuridade
, tendo o acórdão enfrentado todos os pontos relevantes, ainda que de forma sucinta, sendo clara a fundamentação adotada. Ao final, requer o
não acolhimento dos embargos
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se
a

ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, pleiteando a correção do valor da hora trabalhada de acordo com a jornada semanal (30h ou 40h), em razão de alegada distorção remuneratória entre servidores da mesma classe e padrão funcional
. A pretensão foi rejeitada na origem e mantida em grau recursal, sob fundamento de que
qualquer correção judicial implicaria equiparação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da CF e pela Súmula Vinculante 37 do STF
.

O ato embargado foi no sentido de que
a pretensão da autora, embora compreensível do ponto de vista da justiça remuneratória, não pode ser acolhida judicialmente diante dos
óbices constitucionais e jurisprudenciais, sendo necessária solução legislativa. Foi reconhecida a existência de distorção no valor da hora trabalhada, mas afastada sua correção judicial por representar aumento remuneratório
.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa,
não há omissão
relevante quanto à aplicação da proporcionalidade, pois o acórdão analisou a tese recursal sob o prisma da existência da distorção e expressamente afirmou que sua correção, ainda que desejável, resultaria em equiparação remuneratória judicialmente vedada. A interpretação global do acórdão revela que os princípios constitucionais invocados foram considerados, ainda que não explicitados individualmente.

Além disso,
também não há omissão
quanto à negociação sindical. O voto relatou expressamente a existência de tratativas e propostas administrativas para solução legislativa do problema, reafirmando a via política como única adequada. Portanto, a questão foi suficientemente tratada.

Igualmente,
não se verifica contradição interna.
O julgado é claro ao reconhecer a disparidade e, ao mesmo tempo, afastar a atuação judicial como meio de correção. A linha argumentativa é lógica, coesa e estável: mesmo diante de eventual injustiça aparente, o Judiciário não pode ultrapassar os limites constitucionais da separação de poderes.

Portanto,
não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,

REJEITO-OS
, por não se verificarem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC

e artigo 48 da Lei 9.099/95
,
mantendo-se íntegro o acórdão
objurgado
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025